Tribunal: TJDFT
Processo: 0001553-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
2. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante no momento em que portava quantidade expressiva de droga de alto poder viciante, crack, além da confissão da ré e da declaração do usuário de que comprou a droga, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.
3. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CP, e sendo a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.